Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721976-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: THIAGO JÚNIO DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O indulto natalino é concedido aos sentenciados por delitos cujas penas privativas de liberdade não sejam superiores a cinco anos, nos termos do disposto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022. Na espécie, a Lei Antidrogas estipula a reprimenda para o crime de tráfico em patamar superior ao previsto na LEP para a concessão da benesse. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 7o, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, defendendo a possibilidade de concessão do indulto ao delito de tráfico privilegiado. Sustenta que o referido artigo excepciona a regra geral estabelecida no artigo 5o do mencionado normativo. Aduz que não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Acrescenta, por fim, a inaplicabilidade do artigo 8o, inciso I, do Decreto 11.302/2022, uma vez que antes da publicação do decreto presidencial em exame, o juiz de origem reconverteu as restritivas de direito em privativa de liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 7o, inciso VI, do Decreto 11.302/2022. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005